Tribunal: TJDFT
Processo: 0754072-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754072-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargados: Jocires Maciel Pires Irene de Souza Maciel Pires D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 75884291). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator